Tribunal: TJMT
Processo: 1044440-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044440-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM ROSA DA COSTA - CPF: 113.497.826-02 (ADVOGADO), ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.125.621-38 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR TENTATIVA IDÔNEA DE CIÊNCIA DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento manejado pelo devedor fiduciante, reconheceu a ausência de válida constituição em mora, revogou a liminar de busca e apreensão deferida na origem e, aplicando o efeito translativo, extinguiu a ação fiduciária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática poderia reconhecer, de ofício, a inexistência de constituição válida em mora do devedor e extinguir a ação de busca e apreensão, bem como se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora à luz do Tema 1.132 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa útil de entrega ou de disponibilização da correspondência ao destinatário, não demonstra tentativa idônea de ciência do devedor, impedindo a configuração válida da mora.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ – segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato – pressupõe a comprovação de envio eficaz e tentativa de entrega, não se aplicando às hipóteses em que a correspondência sequer evidencia tentativa útil de comunicação.

A verificação da existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, legitimando a aplicação do efeito translativo do recurso.

Reconhecida a ausência de requisito essencial à propositura da ação fiduciária, impõe-se a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Mantém-se, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados com fundamento no princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração da demanda desacompanhada dos pressupostos legais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa útil de entrega, não caracteriza constituição válida em mora do devedor fiduciante para fins de ação de busca e apreensão.

A ausência de constituição válida em mora configura pressuposto processual de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, com aplicação do efeito translativo e extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos citados
:
arts
. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969; art. 485, IV, do CPC; art. 85 do CPC.

Jurisprudência citada
: Súmula 72 do STJ; STJ, Tema 1.132;
AgInt
no
AREsp
2.472.631/RJ;
AgRg
no REsp 770.326/BA;
AgInt
no REsp 1.826.724/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata
-se de agravo interno interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento no 1044440-13.2025.8.11.0000, que, ao apreciar o pedido liminar
do recurso interposto pelo devedor/requerido
ALFREDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
, reconheceu a ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante, revogou os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida na origem e, aplicando o efeito translativo, extinguiu a ação de busca e apreensão originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil

Irresignado, o Banco Toyota do Brasil S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria extrapolado os limites da devolução recursal ao reconhecer, de ofício, a inexistência de constituição em mora, matéria que não teria sido suscitada no agravo de instrumento, configurando julgamento
extra petita
e indevida supressão de instância.

Alega, ainda, que a mora estaria devidamente caracterizada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para sua comprovação, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a liminar de busca e apreensão e determinado o regular prosseguimento da ação originária.

Apresentadas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que a constituição em mora constitui requisito essencial da ação fiduciária, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de pressuposto processual de validade da demanda
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de agravo interno interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento no 1044440-13.2025.8.11.0000, que, ao apreciar o pedido liminar
do recurso interposto pelo devedor/requerido
ALFREDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
, reconheceu a ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante, revogou os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida na origem e, aplicando o efeito translativo, extinguiu a ação de busca e apreensão originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos
:

“[...] Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3o do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver
devidamentecaracterizada
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula72:"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação
de“não
procurado”,
sem que houvesse
sequero
seu envio
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua
constituiçãoem
mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

[...]

Cumpre consignar, desde logo, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 não se mostra aplicável à hipótese dos autos. Isso porque, embora o referido precedente tenha assentado que o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato pode ser suficiente para a constituição em mora, tal entendimento pressupõe a efetiva demonstração da tentativa idônea de cientificação do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

Na espécie, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, por si só, não autoriza concluir que houve ciência do devedor ou, ao menos, tentativa eficaz de comunicação apta a caracterizar a mora.

A constituição válida do devedor em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, exige a comprovação de que a interpelação foi realizada de modo minimamente idôneo, de forma a possibilitar o conhecimento da exigência pelo destinatário, o que não se confunde com o simples trânsito postal desprovido de qualquer confirmação de tentativa útil de entrega.

Assim, ausente prova segura da regular constituição em mora, resta configurada a ausência de pressuposto específico para o ajuizamento da demanda, circunstância queobviamenteimpede a subsistência da liminar deferida na origem.

A propósito, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

[...]

Assim, apesar da notificação constar endereçada ao endereço previsto no contrato, não houve sequer o envio dela para que pudesse haver a constituição em mora, circunstância que se distingue do Tema 1.132 do STJ e compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configurereformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

[...]

Assim, considerando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
APLICO O EFEITO TRANSLATIVO
e
JULGO EXTINTO
o feito de n. 1001258-92.2025.8.11.0091, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, restando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o presente recurso.

Na oportunidade, determino a imediata restituição do veículo apreendido ao apelante. Caso, contudo, o bem já tenha sido alienado, tornando-se inviável a sua devolução, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, na forma da lei.

Ressalvo, ainda, que eventual irresignação quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais constitui matéria que deve ser, inicialmente, submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente diante da
devolutividade
restrita inerente ao agravo de instrumento.

Considerando que a ação originária está sendo extinta, tais questões poderão, se assim entender a parte interessada, ser oportunamente deduzidas em demanda própria, observados os limites objetivos e subjetivos da lide.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pel
o agravante ALFREDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (ID
336140384
)
, sustentando omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

Os
aclaratórios
foram acolhidos para integrar a decisão monocrática, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade
(ID 344687899), nos seguintes termos:

“[...] É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteseselencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser
acolhidos
, visto
que,defato
,a decisão embargadaincorreu emomissão ao proceder à extinção do feito de origem pelo efeito translativo, sem a devida condenação da parte agravada em custas e honorários advocatícios.

Consta da decisão embargada que, reconhecida a irregularidade da constituição em mora, impôs-se a extinção do feito originário, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por se tratar de pressuposto indispensável à busca e apreensão.

Ocorre que, uma vez encerrada a demanda (ainda que sem julgamento de mérito), a disciplina dos ônus de sucumbência não se torna facultativa–a regra do CPC impõe que a parte vencida arque com custas e honorários, orientando-se, nas hipóteses de extinção sem mérito, pelo
princípio da causalidade
(quem deu causa à instauração do processo deve suportar seus ônus).

Considerando que a extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão,qual seja, a válida constituição em mora, verifica-se que foi o
autor da demanda originária
quem deu causa à instauração do processo, ao ajuizar a ação sem o atendimento dos requisitos legais exigidos. Tal conduta impôs à parte requerida a necessidade de constituir advogado e se defender judicialmente, arcando com os ônus inerentes à resistência processual.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da causalidade, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito, em consonância com o disposto nos
arts
. 85 e 485, IV, do Código de Processo Civil e com a orientação consolidada da jurisprudência.

Destaca-se:

[...]

Considerando os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC (zelo, lugar da prestação, natureza/ importância e trabalho realizado), bem como o fato de se tratar de pronunciamento terminativo decorrente de questão de pressupostoprocessual (sem condenação líquida), reputo adequado fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido, com observância da proporcionalidade.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para integrar a decisão agravada, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
[...]”

Irresignado, o Banco Toyota do Brasil S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria extrapolado os limites da devolução recursal ao reconhecer, de ofício, a inexistência de constituição em mora, matéria que não teria sido suscitada no agravo de instrumento, configurando julgamento
extra petita
e indevida supressão de instância.

Alega, ainda, que a mora estaria devidamente caracterizada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para sua comprovação, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo relator, restringindo-se a verificar se o pronunciamento singular se mostra juridicamente adequado à luz das teses recursais e dos elementos constantes dos autos.

No caso concreto, a decisão agravada concluiu pela
ausência de comprovação válida da constituição em mora
, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Com efeito, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora constitui
pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo requisito específico para a validade do processo.

Essa
exigência não se limita a formalidade meramente documental, devendo revelar interpelação minimamente idônea, apta a possibilitar a ciência do devedor acerca da exigência de pagamento.

No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual foi devolvida com a anotação
“
não procurado
”
, situação que, diferentemente das hipóteses de recusa ou ausência após tentativas de entrega, indica que a correspondência sequer foi objeto de tentativa útil de entrega ou de efetiva disponibilização ao destinatário.

Nesse contexto, não há como presumir a ciência do devedor acerca da interpelação realizada, razão pela qual se mostra ausente o requisito legal necessário à constituição em mora.

Não procede, ademais, a alegação da instituição financeira de que a decisão teria incorrido em julgamento
extra petita
ou violado os limites da devolução recursal.

Isso porque a
verificação da presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo constitui matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição.

Assim, constatada a ausência de requisito essencial à propositura da ação fiduciária, mostra-se plenamente legítima a aplicação do chamado
efeito translativo do recurso
, permitindo ao Tribunal reconhecer, independentemente de provocação das partes, vício que compromete a própria existência válida da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido a utilização desse mecanismo processual para extinguir ações de busca e apreensão quando demonstrada a inexistência de válida constituição em mora, justamente por se tratar de pressuposto específico da ação.

Veja-se:

“
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária,
podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus
, levantadas pelos recorrentes
.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
Data de Julgamento: 02/09/2010
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2010)

“
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
de ofício ou mediante provocação da parte
, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO,
Data de Julgamento: 25/05/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Dessa forma, constatada a ausência de pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento da ação fiduciária, mostra-se legítima a atuação do julgador no sentido de reconhecer o vício processual e determinar a extinção do feito, ainda que tal providência decorra de análise realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública que condiciona a própria validade da relação processual
, n
ão se verifica
ndo
, portanto, qualquer violação ao princípio da congruência ou aos limites da devolução recursal.

Igualmente não prospera a invocação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.132
, segundo a qual, para fins de constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de seu efetivo recebimento
, pois, como exaustivamente elucidado na decisão agravada, o referido
entendimento não autoriza

a validação de notificações que sequer evidenciem tentativa útil de entrega ou mínima possibilidade de ciência do destinatário, sob pena de esvaziar o próprio conteúdo material da exigência legal.

Em outras palavras, embora não seja imprescindível a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, exige-se que a correspondência seja encaminhada de modo minimamente eficaz, apto a demonstrar que houve efetiva tentativa de comunicação.

Por oportuno, destaca-se entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato.
4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

Transcreve-se, ainda,
a interpretação majoritária
desta colenda Corte, em consonância com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4. O Tema 1132 do STJ fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. 5. Contudo, no voto condutor do acórdão que estabeleceu o Tema 1132, o Ministro João Otávio de Noronha fez menção expressa apenas às hipóteses em que a notificação retorna com informações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", não contemplando a hipótese de "NÃO PROCURADO”. 6. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" indica que a notificação sequer foi levada ao endereço do destinatário, por se tratar de localidade onde os Correios não efetuam entregas domiciliares, não havendo tentativa de entrega, o que impede a configuração da mora
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052382920258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2025)

No caso concreto, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de qualquer elemento indicativo de tentativa de entrega ou de disponibilidade da notificação ao destinatário, revela situação que não atende a esse requisito mínimo de idoneidade.

Diante desse quadro, correta se mostra a decisão que reconheceu a ausência de constituição válida da mora e, por conseguinte, a inexistência de pressuposto específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impondo-se a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência lógica, também se mantém hígida a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados com fundamento no
princípio da causalidade
, uma vez que foi a própria autora da ação originária quem deu causa à instauração do processo ao ajuizar demanda desacompanhada dos requisitos legais necessários ao seu regular desenvolvimento.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026